Tribunal: STF
Processo: AI 850353
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o agravo regimental. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.